Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-49.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017265-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA SILVA LIMA - CPF: 998.056.421-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1017265-49.2022.8.11.0000 – Barra do Bugres

Agravante:
Claudinei da Silva Lima.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
– TUTELA INDEFERIDA –
ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, a probabilidade do direito da parte está alicerçada na alegação de inexistência da contratação junto a instituição financeira, estando o perigo de dano demonstrado na manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, motivo pelo qual a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1017265-49.2022.8.11.0000 – Barra do Bugres

Agravante:
Claudinei da Silva Lima.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudinei da Silva Lima em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de vínculo contratual e débito c/c indenização por dano material e moral, que move em face de Banco Bradesco S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada, que visa a suspensão do desconto de um empréstimo consignado em sua conta bancária.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que não solicitou ou autorizou a contratação de qualquer empréstimo junto ao agravado, sendo surpreendido com descontos no valor de R$ 519,32 (quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) debitado de sua folha de pagamento e que vem ocorrendo desde maio de 2022.

Afirma que o perigo de dano é fato axiomático, tendo em conta que a demora processual poderá prejudicar o agravante, uma vez que os débitos estão sendo efetuados em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentício. Além disso, sustenta não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo a tutela provisória ser revogada ou modificada a qualquer tempo.

A tutela recursal foi indeferida (id. 141454664).

As informações não foram prestadas pelo magistrado
a quo
.

O agravado apresentou contraminuta (id. 141941188), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1017265-49.2022.8.11.0000 – Barra do Bugres

Agravante:
Claudinei da Silva Lima.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Claudinei da Silva Lima
propôs
ação declaratória de inexistência de vínculo contratual e débito c/c indenização por dano material e moral em desfavor de Banco Bradesco S.A., aduzindo que ao consultar o extrato de pagamento de sua aposentadoria por invalidez, se deparou com um desconto de R$ 519,32 (quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) de um empréstimo no valor de R$34.893,34 (trinta e quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos). Todavia, sustenta que nunca solicitou e nem contratou tal serviço, tampouco autorizou que os descontos ocorressem, motivo pelo qual requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos.

O MM. Juiz
a quo
indeferiu a tutela de urgência, por entender que os documentos que instruiram a inicial, por si só, são insuficientes para embasar tal medida, não restando, portanto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência (id. 90530592 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante sustentando que não laborou com acerto o douto magistrado, mencionando que desconhece a origem do débito, pois não firmou qualquer contrato com o agravado, tampouco autorizou tais os descontos, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, salientando, ainda, que os valores descontados prejudicam sobremaneira sua subsistência.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nota-se do extrato da conta corrente colacionado à inicial (id. 141179196 - Pág. 31) que os valores descontados no importe de R$ 519,32 (quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) são expressivos, levando em consideração a renda mensal auferida pelo agravante (id. 141179196 - Pág. 25), que recebe aposentadoria por invalidez previdenciária,
razão pela qual o d. magistrado não andou bem ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência na espécie.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravante, tendo em vista que
a manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, continuará trazendo inequívocos prejuízos de ordem material ao mesmo.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão do descontos referente ao contrato discutido no benefício previdenciário do autor, deve ser deferida.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
. [...]”
(RAI n. 1016093-09.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 25.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉNITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO
– MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. [...]”
(RAI n. 1013347-71.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL–RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO A QUO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. [...]”
(RAI n. 1012870-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao agravado, pois, caso negado o pleito do autor, poderá a instituição financeira buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, não afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para deferir a tutela de urgência pretendida pelo autor, ora agravante, no sentido de determinar a suspensão imediata do desconto em sua conta bancária pela instituição financeira ré, ora agravado, no valor de R$ 519,32 (quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de setembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022